Tribunal: TJBA
Processo: 8036491-49.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036491-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS CURSINO MADUREIRA

AGRAVADO: JOSEFA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
MAURO MAGALHAES DE MOURA

I

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCESSO. ALEGAÇÃO.
QUANTUM
. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO. CONFECÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Nos termos dos artigos 525, §§ 4° e 5°, e 535, § 2º, do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada, se o executado alegar excesso de execução e não declarar de imediato o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos.

II – A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que cabe ao executado, na petição de impugnação, declinar o montante do excesso, demonstrando, por intermédio de memória discriminada do cálculo, o valor que entende ser correto, sob pena de sua rejeição liminar.

III – Evidenciado que não foi observada a exigência legal pelo Agravante, impositiva é a manutenção da sentença que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Município.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8036491-49.2023.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
MUNICIPIO DE SITIO DO MATO e como
Agravada
JOSEFA OLIVEIRA SILVA

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA